Tribunal: STF
Processo: HC 244987
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adilson Sampaio Vieira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 912.823/MS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena. Pleiteada a retificação da data-base para a concessão de benefícios da execução, o pedido foi indeferido pelo Juízo das execuções.



    Neste writ, a defesa alega que "a data-base correta para o cômputo do benefício da progressão ao regime semiaberto deve ser o do último marco interruptivo, qual seja, a data da última falta grave (08.01.2022 – seq. 157.1), ou então a data do trânsito em julgado da última condenação." (edoc. 1, p. 5). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem "para que a data-base seja alterada para o último marco interruptivo, diverso da última prisão ocasionada pela unificação das penas, ou, subsidiariamente, a data do trânsito em julgado da última condenação, qual seja, dia 12.09.2023.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da uníssona jurisprudência desta Corte Superior, "seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade" (AgRg no HC n. 756.257/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 12) 



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como consignado na decisão agravada, o entendimento firmado pelo acórdão recorrido consoou com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a data da última prisão ou da última infração disciplinar deve ser considerada para fins de concessão de novos benefícios no curso da execução. 



    É dizer, "a Terceira Seção deste Tribunal Superior, em mudança jurisprudencial a respeito do tema, proveniente do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, realizado em 22/2/2018, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, e do Habeas Corpus n. 381.248/MG, de minha relatoria para o acórdão, passou a externar o entendimento no sentido de que o marco para novos benefícios deve ser a data da última prisão, quando ocorre a unificação por fatos anteriores à execução. E, por crime cometido durante a execução da pena, configurando falta grave, consistente em prática de delito durante a execução, o marco interruptivo é a data da falta disciplinar" (AgRg no AgRg no HC n. 797.143/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 6/5/2024, grifei.)” (edoc. 12, grifamos)



    Com efeito, o entendimento emanado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça coaduna-se com o magistério jurisprudencial que prevalece nesta Suprema Corte. Vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 221.296-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023).  



    No mesmo sentido: HC nº 226.818/GO, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJe de 50/04/2023; HC nº 120.221/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/06/2019; v.g.).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente